Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018446-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIVALDO PINHO NEVES - CPF: 031.855.641-38 (AGRAVANTE), ROSANGELA AMORIM DE ANDRADE - CPF: 779.830.331-68 (AGRAVADO), C. B. P. D. A. (AGRAVADO), ROSANGELA AMORIM DE ANDRADE - CPF: 779.830.331-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Alimentos, indeferiu o pedido de redução para 20,70% do salário mínimo.

O agravante alega que, na Ação de Divórcio Consensual sob nº. 1047496-38.2019.8.11.0041, as partes firmaram acordo em que definiram a pensão em R$ 400,00, o que correspondia a 12% do seu salário líquido.

Aduz que vive em união estável com outra pessoa, tem mais uma filha e não consegue arcar com a quantia arbitrada.

Contraminuta no ID. 152661684.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 157441156).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que negou a redução dos alimentos em 20,70% do salário mínimo.

O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada em quantia que atenda ao binômio necessidade/possibilidade. Confira-se:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Yussef Said Cahali, na obra DOS ALIMENTOS (3ª. Ed., p. 841/843), ensina:

Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova (...);
a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, como objeção que é
.

Como visto, para a alteração do valor é imprescindível prova consistente da incapacidade financeira do alimentante.

O agravante argumenta que não tem como assumir a importância estabelecida anteriormente, já que hoje trabalha como servente de pedreiro e ganha R$1.300,00. Todavia não apresenta nenhum documento probatório dos seus ganhos.

Assim, conclui-se nesta fase de cognição sumária que não há motivo para modificar o
decisum
, sendo prudente aguardar a instrução processual para avaliar com segurança o critério da proporcionalidade, que rege a matéria, e, se for o caso, redefinir o montante determinado na primeira instância.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023